Tribunal: TJSP
Processo: 1023268-45.2019.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA cc REPETIÇÃO DE INDÉBITO - TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR – Município de Sorocaba – Exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 E 2019 - Leis Municipais nos. 1.444/1966 art. 161, 3.439/1990 e 5.529/97 - Exigência, na prática, apenas da taxa de remoção de lixo - Tributo vinculado exclusivamente a esse serviço, incidente pelo seu uso

Ementa:
APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA cc REPETIÇÃO DE INDÉBITO - TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR – Município de Sorocaba – Exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 E 2019 - Leis Municipais nos. 1.444/1966 art. 161, 3.439/1990 e 5.529/97 - Exigência, na prática, apenas da taxa de remoção de lixo - Tributo vinculado exclusivamente a esse serviço, incidente pelo seu uso meramente potencial - Princípio da legalidade estrita observado - Art. 97 do CTN e Súmulas 19 e 29 do E. STF – Pretensa violação aos artigos 145-II e 150-II da CF ausente - Sentença reformada - Recurso oficial e Apelo da municipalidade providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000642210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1023268-45.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado AVVC PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA..
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1023268-45.2019.8.26.0602 -Voto no 32297
2
Apelação / Remessa Necessária no 1023268-45.2019.8.26.0602
Apelante: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Avvc Participações e Administração de Bens Ltda.
Comarca: Sorocaba
Voto no 32297
APELAÇÃO INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO
TRIBUTÁRIA cc REPETIÇÃO DE INDÉBITO - TAXA DE
REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR
Município de
Sorocaba Exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 E 2019
- Leis Municipais nos. 1.444/1966 art. 161, 3.439/1990 e
5.529/97 - Exigência, na prática, apenas da taxa de remoção
de lixo - Tributo vinculado exclusivamente a esse serviço,
incidente pelo seu uso meramente potencial - Princípio da
legalidade estrita observado - Art. 97 do CTN e Súmulas 19 e
29 do E. STF Pretensa violação aos artigos 145-II e 150-II da
CF ausente - Sentença reformada - Recurso oficial e Apelo
da municipalidade providos.
Cuida-se de apelação tirada contra a r.
sentença de fls. 198/208, a qual interpondo recurso oficial - julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora, para declarar a
ilegalidade da cobrança da taxa de remoção de lixo pelo réu, nos
exercícios de 2014 a 2019, bem como para condenar o réu a restituir à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1023268-45.2019.8.26.0602 -Voto no 32297
3
autora os valores pagos indevidamente, a título de taxa de remoção de
lixo, exercícios 2015 a 2019, os quais deverão ser corrigidos
monetariamente e acrescido de juros de mora.
Em suas razões recursais, a municipalidade
defende a constitucionalidade da taxa de lixo e, subsidiariamente,
sustenta ter ocorrido a prescrição do exercício de 2014, sendo por isso,
indevida a repetição deste indébito (fls. 211/227).
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo,
respondido (fls. 235/249) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito
interposta por Avvc Participações e Administração de Bens Ltda. em
face do Município de Sorocaba sob o argumento de que a taxa de lixo
cobrada nos exercícios de 2014 a 2019 seriam inconstitucionais, por
não estarem presentes as características da divisibilidade e especificidade.
O pedido foi julgado parcialmente procedente -
já reconhecida a prescrição, quanto ao exercício de 2014 - em primeiro
grau, tendo o magistrado sentenciante concluído que a taxa de remoção
de lixo, da forma como cobrada, não guarda relação com o custo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1023268-45.2019.8.26.0602 -Voto no 32297
4
atividade estatal, já que enquanto tributo vinculado, sua base de
cálculo deveria sempre corresponder ao custo do serviço público
prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição. No caso dos
autos, o magistrado entendeu que sua cobrança leva em conta a
testada e área construída dos imóveis, critérios estes que não permitem
inferir haver maior ou menor produção de lixo, desconsiderando-se o
custo do serviço, a justificar maior ou menor cobrança, com ofensa,
portanto, ao princípio da isonomia, além de a cobrança englobar outros
serviços, a retirar a necessária especificidade e divisibilidade da taxa.
A sentença deve ser reformada.
Conforme relatado, o d.magistrado sentenciante
entendeu que a taxa de remoção de lixo seria inexigível, dado que sua
base de cálculo não corresponderia ao custo do serviço público
prestado.
Contudo, como se sabe e está dito, no art. 77
do CTN, a taxa é devida, pelo mero uso potencial do serviço, razão pela
qual, a efetiva geração de resíduos é irrelevante, na espécie.
Ainda e nos termos da Súmula Vinculante 29
do STF é autorizado ao Fisco instituir taxa de coleta de lixo utilizando,
como base de cálculo, um ou mais elementos da base de cálculo própria
de determinado imposto.
Além disso, a taxa é cabível, quando vinculada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1023268-45.2019.8.26.0602 -Voto no 32297
5
exclusivamente, aos serviços de remoção de lixo (Súmula Vinculante 19
do STF), o que, na prática, ocorre neste caso.
Nesse sentido, a instituição da taxa de coleta de
lixo, mesmo como realizada pela municipalidade, não viola o princípio
da legalidade estrita, conforme será demonstrado.
Com efeito, consta dos autos que o Código
Tributário Municipal previa em seu artigo 161 que a denominação da
TAXA é de “Limpeza Pública”, abrangendo, em princípio, diversos
serviços, dentre eles o de remoção de lixo, varrição de logradouros
públicos e limpeza de bocas de lobo.
Após, vieram as Leis 3439/90 e a Lei 5529/97,
sendo certo que a primeira desmembra a “taxa de limpeza pública” em
taxas para remoção de lixo, conservação de vias públicas e outros e a
Lei 5529/97 fixou alíquota para a taxa de remoção de lixo, sem alíquota
para as taxas de conservação de vias públicas ou de varrição.
Como se vê, na prática, há efetiva cobrança
apenas em relação ao serviço de remoção de lixo domiciliar, único fato
gerador do tributo em questão, ao qual, presentemente, ele está
exclusivamente vinculado, daí a legitimidade da sua exação, sem ofensa
ao princípio da estrita legalidade, com o atendimento aos requisitos da
especificidade e da divisibilidade constantes do artigos 77 e 79, incisos
II e III, do CTN, e art.145, II, da CF e sem ofensa ao art. 150-II da CF.
Destarte, exigíveis as taxas de remoção de lixo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1023268-45.2019.8.26.0602 -Voto no 32297
6
dos exercícios de 2014 até 2019, declara-se integralmente improcedente
esta ação.
Diante da reforma da r. sentença, inverte-se a
imposição da sucumbência fixada, na r. sentença, com a majoração dos
honorários advocatícios, em um ponto percentual, tendo em vista a
baixa complexidade da questão jurídica.
Por tais motivos, para os fins supra, dá-se
provimento aos recursos, oficial e de apelação.
SILVA RUSSO
RELATOR